Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729350-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DANTAS BERNARDINO SILVA AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante sobre as contrarrazões de ID no 74495791, bem como do documento juntado. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator